Tribunal: TJSP
Processo: 2022895-81.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Mandado de segurança. Investigador de polícia que se insurge contra decreto do Exmo. Governador do Estado, que determinou a perda de seu cargo antes de transitar em julgado a sentença condenatória. Acolhimento do pedido. Mandado de segurança que não perde seu objeto em virtude do cumprimento da medida liminar, mesmo fosse esta satisfativa (o que não é o caso dos autos). Liminar que não pode como

Ementa:
Mandado de segurança. Investigador de polícia que se insurge contra decreto do Exmo. Governador do Estado, que determinou a perda de seu cargo antes de transitar em julgado a sentença condenatória. Acolhimento do pedido. Mandado de segurança que não perde seu objeto em virtude do cumprimento da medida liminar, mesmo fosse esta satisfativa (o que não é o caso dos autos). Liminar que não pode como tal subsistir à decisão meritória. Ordem concedida para desconstituir o ato impugnado.